Tribunal: TJDFT
Processo: 0705269-52.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. ALTERAÇÃO VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO NÃO SUBMETIDA A EXAME DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE DIVÓRCIO CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. SUB-ROGAÇÃO DE BEM PARTICULAR. COMPROVAÇÃO PELO APELADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Não se conhece de pretensão injustificadamente não levada a exame do magistrado de primeira instância, sob pena de indevida supressão de instância e de violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Inovação recursal configurada. Pedido de alteração do valor da causa não conhecido.
2. Preliminar de negativa de prestação jurisdicional. Inocorrência. Mácula não configurada no julgado que, examinando, de modo fundamentado, o conjunto da postulação e das provas reunidas aos autos, considera todos os elementos relevantes para solução da controvérsia trazida a conhecimento do Poder Judiciário. Inconformismo manifesto com o provimento judicial de mérito que desatende aos interesses da apelante. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
3. No regime da comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, presumindo-se o esforço comum. Contudo, o artigo 1.659, inciso I, do Código Civil excepciona da comunhão os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação de bens particulares.
3.1 Caso concreto em que a apelante não atendeu ao ônus probatório de demonstrar que os bens por ela indicados em razões de apelação não foram adquiridos com recursos provenientes da venda de imóvel particular do apelado nem por ele adquirido em data anterior ao casamento, com o que não se faz possível afastar a possibilidade de haver sub-rogação legal.
3.2 A afirmativa feita pela apelante de que contribuiu financeiramente para adquirir um apartamento e um automóvel deveria vir acompanhada de prova hábil a certificar sua alegada participação. Ausente essa prova, ainda que o fosse pela demonstração de sua movimentação bancária, a qual deveria ser compatível com o valor do negócio, inviável afastar a sub-rogação legal devidamente comprovada pelo apelado por documentos que não podem ser desautorizados pela mera alegação de que tais bens foram adquiridos pelo esforço comum do casal.
3.3 A administração da renda familiar por um dos cônjuges, por si só, não é representativa da comunicabilidade de bens, especialmente quando os elementos de informação reunidos aos autos atestam a ocorrência de aquisição de determinados bens por sub-rogação patrimonial relativamente a bens particulares do cônjuge varão.
4. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.